Tribunal: TJSP
Processo: 1501813-50.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06. Sentença condenatória. Apelação intempestiva, interposta pelo então advogado constituído, não recebida. Profissional que permaneceu inerte mesmo depois da intimação da decisão denegatória e da expedição de mandado de prisão em nome do recorrente, que respondera em liberdade ao processo, para cumprimento da pena.

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da lei no 11.343/06. Sentença condenatória. Apelação intempestiva, interposta pelo então advogado constituído, não recebida. Profissional que permaneceu inerte mesmo depois da intimação da decisão denegatória e da expedição de mandado de prisão em nome do recorrente, que respondera em liberdade ao processo, para cumprimento da pena. Novo defensor constituído que requereu a devolução do prazo recursal ante a ausência de intimação pessoal do réu. Pleito indeferido, ensejando a interposição do presente recurso, que não comporta conhecimento. Hipótese de cabimento não verificada. Rol taxativo. Interpretação extensiva, excepcionalmente permitida, que não se presta a criar novas hipóteses de manejo recursal, mas tão somente permitir o enquadramento de determinada situação jurídica a uma das já previstas pelo legislador. Superado, ademais, o quinquídio legal para que se impugnasse a decisão denegatória do recurso, nos termos do artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. Por outro lado, embora a não intimação do réu solto, mas apenas de seu advogado constituído, da sentença condenatória não configure nulidade, tratando-se em verdade de observância à regra do artigo 392, inciso II, do referido Código, evidencia-se patente violação à ampla defesa, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, reconhecendo que o réu, cujo interesse em recorrer restou inequívoco, prestado o devido tributo ao princípio da instrumentalidade das formas, não pode ser prejudicado pela desídia do profissional a quem confiou o patrocínio de seus interesses, sobretudo de sua liberdade. Interpretação sistêmica do artigo 396-A, §2o, do Código de Processo Penal. Ordem de habeas corpus concedida ex-officio para anular o trânsito em julgado para o réu, tornando-se sem efeito a respectiva certidão, determinar a reabertura do prazo para interposição do recurso de apelação e a expedição de alvará de soltura clausulado. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EX-OFFICIO.